Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 1.030, II. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MONITÓRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA 1.368 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STJ no Tema .368 julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Ao apreciar o Tema 1368, o STJ fixou a seguinte tese: “O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
3. Juízo de retratação exercido. Recurso da embargante parcialmente provido. Acórdão reformado.